Tribunal: CARF
Processo: 13005.721048/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13005.721048/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.350 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente PREMIUM TABACOS DO BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE MÉRITO FINAL.
EXECUÇÃO. NOVO LITÍGIO.
Decidido o mérito em acórdão irrecorrível do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tem-se que fica delimitada a eventual questão matemática ou
demonstração de descumprimento do que lá foi decidido a nova controvérsia
porventura suscitada em manifestação de inconformidade em relação à
despacho decisório que dá cumprimento à decisão do órgão superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente substituto), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação cuja decisão já percorreu
todo o rito do Processo Administrativo Fiscal como se extrai do relatório do despacho
decisório atacado nos trechos abaixo transcritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721048/2017-11
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

"O processo administrativo no 13005.00553/2005-87 foi protocolado em 30/06/2005
devido a apresentação de Declaração de Compensação(DCOMP) de Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS – Mercado Externo, fls.1 a 3,
relativa ao período de apuração do 1o trimestre de 2005, com crédito declarado no
valor de R$1.983.289,02, cumulado com utilização deste mesmo crédito para
compensar débitos no valor de R$1.779.083,74.
...
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
em 23/08/2016, exarou o Acórdão n° 3401-003.0203 , fls. 306 a 316, que confirma
como saldo do ano anterior o valor de R$ 1.413.505,89, verificado na diligência
fiscal e admite o direito de crédito em relação ao demandado pela contribuinte no
valor de R$ 1.929.229,03, já descontado o valor de R$ 54.060,08 pela glosa não
contestada. Alerta que o valor reconhecido inclui a parcela de R$
801.429,70,reconhecida no Despacho Decisório. Orienta ainda a unidade local
para que se certifique não haver nem débito nem crédito em duplicidade."
Em atendimento ao comando do acórdão foram realizados os cálculos necessários e
constatando a insuficiência de créditos para homologação total das compensações.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte protocolou suas
razões de discordância, onde vem discorrendo longamente sobre os argumentos que
teria apresentado ao CARF no litígio objeto do processo de no 13005.00553/2005-87 e
ao final vem requerendo que seja tornado sem efeito a decisão atacada.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade a
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE MÉRITO FINAL.
EXECUÇÃO. NOVO LITÍGIO.
Decidido mérito em acórdão irrecorrível do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tem-se que fica delimitada a eventual questão matemática ou demonstração de
descumprimento do que lá foi decidido a nova controvérsia porventura suscitada em
manifestação de inconformidade em relação à despacho decisório que dá cumprimento à
decisão do órgão superior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
em 04.03.2010 foi notificada de que relativo ao seu pedido de
compensação de COFINS NÃO CUMULATIVO respectivo ao período de 31.03.2005 no valor
de R$ 1.983.289,11 havia sido homologado tão somente o valor de R$ 801.429,70, crédito, este,
relativo ao 1o trimestre de 2005
(ii)
ainda, que havia sido glosado o valor de R$ 54.060,08, que,
posteriormente, efetuou seu pagamento;
(iii)
o problema do não reconhecimento do restante do pedido de compensação
relativo crédito apurado de COFINS NÃO CUMULATIVO, foi que a Fiscalização simplesmente
desconsiderou o crédito apurado pela Recorrente em 31.12.2004, relativo ao 4o trimestre, em
que, parte desse valor, também fez parte do pedido de compensação;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

(iv)
o CARF, por meio da 3o Câmara/1o Turma Ordinária, ao apreciar o recurso
voluntário, resolveu converter o julgamento em diligência fiscal, através da Resolução no 3301-
000.157, a fim de que fosse verificado pela Fiscalização o crédito de COFINS NÃO
CUMULATIVO apurado em 31.12.2004 no valor de R$ 1.509.507,53;
(v)
após minuciosa verificação da escrita fiscal, a Fiscalização, por meio da
Diligência Fiscal, apurou que o saldo credor total disponível de COFINS NÃO CUMULATIVO
na data de 31.12.2004 era de R$ 1.645.652,15 e não somente de R$ 1.509.507,53. Do valor
apurado pela Fiscalização, ela entendeu que: R$ 232.146,26 seria relativo à COFINS NÃO
CUMULATIVO MERCADO INTERNO e R$ 1.413.505,89 seria relativo à COFINS NÃO
CUMULATIVO MERCADO EXTERNO/EXPORTAÇÃO;
(vi)
a Diligência Fiscal contrariando determinação da própria Receita Federal,
inexplicavelmente, sem motivação legal, entendeu de que deveria ser excluído do “Rateio
Proporcional” (método previsto em razão das operações entre mercado interno e externo), a
parcela correspondente aos “Bens adquiridos para a Revenda”, e reconstituiu o saldo credor
disponível do COFINS NÃO CUMULATIVO MERCADO EXTERNO da Recorrente.
Excluindo essa parcela (Bens adquiridos para a Revenda – no valor de R$ 232.146,26) do
mercado externo e a incluindo (acrescendo) no mercado interno, diminuindo, assim, o saldo
credor disponível de compensação de COFINS NÃO CUMULATIVO MERCADO
EXTERNO/EXPORTAÇÃO relativo ao 4o trimestre de 2004, passando de R$ 1.645.652,15 para
R$ 1.413.505,89;
(vii)
diante de todas as razões expostas na sua manifestação ao Termo de
Diligência Fiscal, que basicamente divergiu quanto à exclusão pela Fiscalização dos créditos de
COFINS relativos aos Bens adquiridos para Revenda do Mercado Externo, em que o próprio
sistema da DACON (vigente a época) faz a segregação dos créditos (Rateio Proporcional – com
base na Proporção da Receita Bruta Auferida), requereu que fosse dado provimento a
Manifestação (Recurso Voluntário), reconhecendo-se integralmente o Pedido de Declaração de
Compensação contida no processo no 13005.000553/2005-87, e, por consequência fossem
homologadas as compensações declaradas, em razão do reconhecimento pela Diligência Fiscal
da idoneidade dos créditos demandados;
(viii) acordaram os membros do colegiado da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo Recursos Fiscais – Acórdão no 3401-003-203, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário apresentado, reconhecendo o valor demandado
de R$ 1.929.229,03;
(ix)
após a decisão desse CARFo reconhecendo o valor integralmente
demandado pela Recorrente para compensação no valor de R$ 1.929.229,03, a Fiscalização
entendeu por reconhecer tão somente o valor de R$ 1.833.227,38. Assim por meio do Despacho
Decisório no 303 –DRF/SCS/SAORT, a Fiscalização entendeu por exigir o valor de R$
101.746,51;
(x)
caso houvesse alguma contrariedade a decisão proferida pelo colegiado da
4a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF (Acórdão no 3401-003-203), caberia a União (Fazenda
Nacional), por intermédio de sua Procuradoria apresentar recurso junto a esse Conselho, o que
não ocorreu. Nesse sentido, junta-se manifestação da União (Fazenda Nacional), por intermédio
de sua Procuradoria, dizendo estar ciente da decisão proferida no Acórdão no 3401-003-203 e de
que não haveria interposição de recurso;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

(xi)
a decisão proferida pelo colegiado da 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF (Acórdão no 3401-003-203), é definitiva, em que, por unanimidade reconheceu
integralmente o valor do crédito demandado pela Recorrente de R$ 1.929.229,03; e
(xii)
entende-se
insubsistente
o
r.
DESPACHO
DECISÓRIO
DRF/SCS/SAORT No 303, em relação a exigência do valor de R$ 101.746,51 (original), vez
que, o Conselho Administrativo Recursos Fiscais reconheceu no processo administrativo no
13005.000553/2005-87, o direito integral de crédito em relação ao valor demandado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Improcedem os argumentos recursais.
Correta a decisão recorrida, razão pela qual a sua adoção com fundamento
decisório é medida que se impõe, com a reprodução do julgado, in verbis:
“Como se extrai do relatório acima e das peças constantes do processo anexo
(13005.000553/2005/87), o objeto deste processo foi dar execução à decisão definitiva
de mérito formalizada no Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-003.203 - 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Da parte dispositiva desta decisão extrai-se o que segue:
"Diante do resultado da diligência, a empresa tece uma série de discussões afetas a
outros processos, sobre o saldo acumulado em 31/12/2004, que, para os efeitos
destes autos, só se prestam a dar conta da ausência da certeza e da liquidez do
crédito postulado, em relação àquela parcela, no que exceda o valor verificado em
diligência fiscal (R$ 1.413.505,89).
Em relação às diferenças, nesta etapa processual, o que se esperava era a prova
definitiva da certeza e da liquidez do crédito, que, recorde-se, além de ser
obrigação / ônus da postulante, é condição para a homologação da compensação. E
tal prova só se revela em relação ao saldo verificado em diligência fiscal (R$
1.413.505,89).
Pelo exposto, reconhece-se, no presente processo, o direito de crédito em relação
ao valor demandado pela recorrente, de R$ 1.929.229,03, noticiando-se que tal
valor já expurga as glosas incontroversas de R$ 54.060,08, e já inclui a parcela
reconhecida desde o despacho decisório, de R$ 801.429,70.
Como os R$ 1.413.505,89 correspondentes ao saldo de crédito de 31/12/2004,
acrescidos de R$ 801.429,70, já homologados, superam inclusive o valor que foi
objeto do pedido, e como se verificou neste voto, em quadro específico, que o valor
do saldo de 2004 (que se acreditava ser de R$ 1.509.507,53) foi utilizado em
compensações posteriores, alerta-se a unidade local para que se certifique de não
estar havendo nem débito nem crédito em duplicidade, em virtude da multiplicidade
de processos em relação a temas conexos."
Vê-se, com certa facilidade, que há decisão expressa no sentido de reconhecer que o
saldo credor acumulado em 31/12/2004 é no montante de R$ 1.413.505,89 e que o
crédito acumulado exclusivamente no primeiro trimestre de 2005 era da monta de R$
801.429,70.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

O despacho que agora é atacado nada mais faz do que refazer as contas nos estritos
termos da decisão administrativa proferida pelo CARF, como mostra a já citada Tabela
3 que abaixo se reproduz:

Todo o mérito relativo à formação desse direito creditório já percorre o PAF, não sendo
possível a abertura de nova discussão acerca do assunto.
Assim, a discussão possível neste processo guarda relação exclusiva com os cálculos
apresentados na Tabela 3 do Despacho Decisório no 303 - DRF/SCS/SAORT.
O meu entendimento é que os cálculos estão corretos e obedecem a decisão proferida
pelo CARF. Tanto é assim que a manifestante não aponta um único erro de cálculo ou
mesmo na sistemática utilizada para elaboração destes.
Pelo que se vê na Tabela 4 - Detalhamento da Compensação o valor reconhecido (R$
1.833.227,38) não foi suficiente para homologação total das compensações a ele
vinculadas.
Se não existem inconsistência, meu voto é pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada.”
Do Despacho Decisório no 303 - DRF/SCS/SAORT, de 30 de junho de 2017
consta:
“14 O Termo de Diligência Fiscal, MPF no 10.1.11.00-2013.00043-0, em análise de
período anterior ao ano de 2005, apurou um saldo de COFINS-Mercado Externo em
31/12/2004, no valor de R$ 1.413.505,89, fls. 268 a 270.
15 EM 04/04/2014, a interessada protocolou Manifestação ao Termo de Diligência
Fiscal, fls. 276 a 292.
16. A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, em
23/08/2016, exarou o Acórdão no 3401-003.0203, fls. 306 a 316, que confirma como
saldo do ano anterior o valor de R$ 1.413.505,89, verificado na diligência fiscal e
admite o direito de crédito em relação ao demandado pela contribuinte no valor de R$
1.929.229,03 já descontado o valor de R$ 54.060,08 pela glosa não contestada. Aleta
que o valor reconhecido inclui a parcela de R$ 801.429,70 reconhecida no Despacho
Decisório. Orienta ainda a unidade local para que se certifique não haver nem débito
nem crédito em duplicidade.”
(...)
18. Em cumprimento ao Acórdão no 3401-003.0203, da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, procede-se o recálculo do valor
saldo de crédito disponível no final do 1o Trimestre de 2005, relativo ao crédito de
COFINS Mercado Externo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

19. O termo de Verificação, fls. 125 a 134, demonstra a evolução dos saldos disponíveis
para a compensação e as compensações efetuadas por períodos mensais, reproduz-se
nesta tabela o primeiro trimestre de 2005.

Observa-se nesta tabela, que o saldo do ano de 2004 utilizado no início do trimestre foi
de R$ 1.509.507,53 (1), resultando em um saldo de crédito de COFINS – Mercado
Externo no mês de março no valor de R$ 1.929.229,03 (2). Porém, a diligência fiscal
realizada, fls. 267 a 270, verificou a liquidez e a certeza do saldo do crédito de COFINS
– Mercado Externo do ano de 2004 (1), encontrando o valor de R$ 1.413.505,89.
21. Em conformidade com determinação do CARF, foi verificado que o uso do crédito
de COFINS – Mercado Externo foi utilizado conforme cálculo demonstrado nas Tabela
3 e 4: “Como os R$ 1.413.505,89 correspondentes ao saldo de crédito de 31/12/2004,
acrescidos de R$ 801.429,70 já homologados, superam inclusive o valor que foi objeto
do pedido, e como se verificou neste voto, em quadro específico, que o valor do saldo
de 2004 (que se acreditava ser de R$ 1.509.507,53) foi utilizado em compensações
posteriores, alerta-se a unidade local para que se certifique de não estar havendo nem
débito nem crédito em duplicidade, em virtude da multiplicidade de processos em
relação a temas conexos.”
22. Desta forma, em cumprimento à decisão exarada pelo CARF, considerando o valor
do crédito já reconhecido do 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 801.429,70, mais o
valor de R$ 1.413.505,89, verificado na diligência fiscal como saldo de 2004, totaliza o
montante de R$ 2.214.935,59. Deste valor descontou-se as compensações informadas
pela contribuinte e as contribuições apuradas na DACON (fl. 192).
23. A seguir reproduz-se o cálculo supramencionado (Tabela 2) com os valores
definidos pelo CARF, para encontrar o valor do saldo de crédito disponível total do 1o
trimestre de 2005:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

24. Descontando-se a quantia de R$ 801.429,70, já reconhecida no Despacho Decisório
DRF/SCS no 052, de 01/03/2010, do total de saldo de crédito de COFINS-Mercado
Externo do 1o Trimestre de 2005 de 2005, R$ 1.833.227,38, calculado na tabela
anterior, apura-se em valor suplementar de R$ 1.031.797,68.
25. A Tabela 4 abaixo demonstra a compensação dos débitos referidos nas DCOMPs
apresentadas pela contribuinte neste processo, considerando o saldo total de crédito de
COFINS-Mercado Externo do 1o Trimestre de 2005 reconhecidos:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

26. Tendo sido utilizado o total de crédito conforme demonstrado na Tabela 4, não
restou saldo de crédito de COFINS – Mercado Externo do 1o Trimestre de 2005 para
compensar os débitos declarados nas DCOMPS relacionadas na Tabela 5 abaixo:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

Compreendo que não houve no caso em apreço descumprimento por parte da
Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil ao decidido pelo CARF através do Acórdão no
3401-003-203, no processo no 13005.000553/2005-87, mas a sua inteira observância.
Assim, tendo sido julgado em definitivo o processo administrativo no
13005.000553/2005-87 em que apreciado o mérito do direito creditório, seus efeitos se irradiam
para os pedidos de compensação, não podendo aqui nestes autos, se reformar decisão proferida
em outro processo administrativo fiscal já decidido.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721048/2017-11

O resultado do processo administrativo no 13005.000553/2005-87 (análise da
subsistência do direito creditório) impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão proferida
naquele processo projetar seus efeitos sobre as compensações objeto do presente processo.
Neste sentido, precedente do CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1994
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de compensação efetuada em Declaração de Compensação (DComp)
embasada em crédito objeto de Pedido de Restituição formulado em processo
administrativo anterior, a análise do direito creditório se faz naqueles autos e seu
resultado reflete na apreciação da DComp, de modo que, indeferido o direito creditório,
deve ser não homologada a compensação.” (Processo no 16306.000283/2008-51;
Acórdão no 1302-005.012; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão
de 12/11/2020)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital